Tribunal: TJBA
Processo: 8006385-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006385-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SELMA NERY CALABRICH Advogado(s): RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS AGRAVADO: GUIDO LETO Advogado(s):JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0354510-18.2013.8.05.0001, deferiu a medida liminar para reintegração do autor na posse do imóvel situado à Rua Desembargador Castelo Branco de Baixo, Comunidade do Solar do Unhão, bairro Dois de Julho, Salvador/BA. A agravante sustenta a ilegitimidade da liminar por ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à configuração da posse velha, falta de comprovação de posse anterior do autor e da data do suposto esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC; (ii) apurar se há comprovação suficiente da posse anterior do agravado e da data do esbulho; (iii) determinar se é cabível a suspensão dos efeitos da liminar concedida até o julgamento de mérito da ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 4. Não foi devidamente comprovada a data do esbulho possessório objeto da ação de reintegração de posse, e nem mesmo a posse anterior pelo agravado, tendo sido colacionado ao processo referência, um boletim de ocorrência policial datado do distante 01/03/2011, registrado pela referida parte para um suposto esbulho possessório ocorrido em 23/12/2010 no imóvel localizado na Des. Castelo Branco, Solar do Unhão, Bairro da Gamboa, todavia, sem qualquer outro documento que demonstre a posse anterior do recorrido ao contrato de compra e venda firmado pela agravante em 07/10/2022 para o referido imóvel (ID 77170199). 5. Por outro lado, a agravante apresenta as faturas de consumo de água e energia elétrica do imóvel (ID’s 77170206 e 77170198), pagamento de IPTU que indica que o bem foi construído há 03 (três) anos, data que coincide com a época em que foi firmado o contrato de compra e venda pela recorrente (ID 77170208), as declarações de ajuste de Imposto de Renda dos exercícios dos anos de 2023 e 2024 constando a agravante como proprietária do imóvel (ID’s 77170212 e 77170210), conjunto probatório que indica que a ação de reintegração de posse foi ajuizada há mais de 01(um) ano e dia após a ocorrência do alegado esbulho possessório, devendo tramitar o feito condutor, caso confirmado tal fato, sob o rito comum, não admitindo a concessão de medida liminar. 6. Diante da ausência de demonstração da posse anterior do agravado e da data precisa do esbulho, não se mostra cabível o deferimento da liminar possessória em sede de posse velha, devendo o feito prosseguir sob o rito comum, sem concessão de medida liminar. 7. As alegações da agravante quanto à impugnação do valor da causa e ao desentranhamento de fotografias pessoais não comportam apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância, por estarem pendentes de análise pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que sejam suspensos os efeitos da medida liminar de reintegração de posse deferida autos da ação condutora nº 0354510-18.2013.8.05.0001, até o julgamento de mérito do aludido feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 335, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0023329-36.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13.06.2018; TJ-RJ, AI nº 0005145-42.2017.8.19.0000, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 11.07.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8006385-36.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante SELMA NERY CALABRICH e como agravado GUIDO LETO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238